Tribunal: TJMT
Processo: 1020113-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020113-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Agrário c/c Consignação em Pagamento e pedido de apuração do Quantum Debeatur n.o 1004751-21.2020.8.11.0037, proposta contra CELESTE BROCK, LUCIA MARIN, que indeferiu a tutela antecipada que visava a consignação em pagamento do valor entendido como incontroverso pelos agravantes.
Os agravantes alegam, em síntese, que a liminar deve ser deferida, uma vez que possuem direito à consignação em pagamento do valor incontrovertido, porquanto buscam revisar as cláusulas contratuais e o depósito em juízo é necessário para obstar a incidência de encargos moratórios.
Argumentam que "não se permitindo o deposito, por certo esvazia e compromete o resultado útil da ação de consignação em pagamento, porquanto o depósito é requisito intrínseco a seu conhecimento e somente com ele a parte credora poderá postular seus direitos, como se vê do disposto no artigo 544 do CPC/2015".
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e, no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar seja deferida.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início os agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo indeferiu a liminar, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Apesar de os agravantes sustentarem que está presente a probabilidade do direito à realização da consignação em pagamento, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria. Isso porque, a questão é demasiadamente controvertida, porquanto visam realizar depósito judicial em espécie, sendo que no contrato avençado pelas partes foi pactuado o pagamento em produto (sacas de soja ou milho).
Em que pese a ação revisional tratar da modificação dos termos do arrendamento rural e a respectiva forma de contraprestação, percebe-se, neste momento inicial, que os agravados não são obrigados a receber a consignação em pagamento em espécie diversa da pactuada, porquanto a controvérsia não recai apenas sobre o quantum, mas também sobre a forma do crédito, de maneira que a probabilidade do direito dos agravantes não é patente, sendo imprescindível a instrução processual, ou ao menos a oportunidade de contraditório da parte adversa.
Sobre o assunto:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPACTUAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - NOTAS FISCAIS - RECUSA INJUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIVERSA - EFEITO LIBERATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao autor apelante usar da via consignatória para alterar, unilateralmente, a forma de pagamento contratada, bem assim, a credora não está obrigada a receber em forma ou valor diverso do pactuado, máxime se não demonstrada a recusa injusta ao recebimento do débito." (TJMT, AP. n.o 0000437-03.2012.8.11.0046, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016)
Quanto à afirmação de que a ausência de possibilidade de depósito esvaziará o objeto da ação, vislumbra-se que além de se tratar de ação cumulativa com revisão contratual, o seu objeto não está esvaziado pelo indeferimento da liminar, uma vez que após a produção de provas por ambas as partes haverá a possibilidade de deferimento do pleito, o qual somente terá finalização com o julgamento do mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora